Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO À SUA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Os créditos dos sindicalizados não estão elencados como impenhoráveis no art. 833 do CPC, de sorte que inexiste óbice à sua penhora. Precedente.
2. Repele-se o pedido de afastamento da penhora, se do caderno processual verifica-se a não comprovação de que o valor penhorado inviabilizará a subsistência do sindicato.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.